Tribunal: STF
Processo: HC 84153
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
RECURSO. PRAZO. TERMO INICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO.
O termo
inicial do prazo recursal para o Ministério Público, em ação penal,
conta-se a partir da entrega do processo no setor administrativo da
Procuradoria-Geral da Justiça, mediante carga devidamente
formalizada, e não do 'ciente' que o membro do parquet, em dia que
lhe interessar, venha a lançar. (Precedente: HC 83.255, Marco
Aurélio, D.J. de 12.03.04).
 HC deferido para desconstituir o
acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no recurso
especial intempestivo.